Tribunal: TJPA
Processo: 0005897-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005897-42.2019.8.14.0401

APELANTE: HENRY RODRIGUES DE SOUZA, BEATRIZ NASCIMENTO COELHO, KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 171, §4º E 288, CAPUT, C/C 69 DO CP. APELAÇÃO DE HENRY RODRIGUES DE SOUZA E KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES. PRELIMINARES DE NULIDADE PELA FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E PELO ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NOS SEUS TELEFONES CELULARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENÚNCIA OFERECIDA COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS NO CONTRADITÓRIO APONTANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE HENRY RODRIGUES DE SOUZA NOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. INADEQUAÇÃO DO FATO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POIS O CRIME EXIGE O CONCURSO NECESSÁRIO DE 03 (TRES) PESSOAS O QUE NÃO MAIS SE VERIFICA PORQUE O RECORRENTE HENRY RODRIGUES DE SOUZA FOI ABSOLVIDO. ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES E BEATRIZ DO NASCIMENTO COELHO DO CRIME DO ART. 288, CAPUT, DO CP AS QUAIS PERMANECEM CONDENADAS PELO CRIME DE ESTELIONATO UMA VEZ QUE KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES CONVENCEU A VÍTIMA A ENTREGAR SEUS CARTÕES À RECORRENTE BEATRIZ NASCIMENTO COELHO. REDUÇÃO DAS PENAS INFLIGIDAS ÀS RECORRENTES KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES E BEATRIZ DO NASCIMENTO COELHO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 171, §4º, DO CP. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DO VALOR DO DIA MULTA E NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO §4º DO ART. 171 DO CP NO GRAU MÁXIMO. RECURSO DE BEATRIZ DO NASCIMENTO COELHO. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES E HENRY RODRIGUES DE SOUZA

1.

As preliminares de nulidade suscitadas pelos recorrentes, consistentes na ausência de advertência do direito ao silêncio e acesso sem autorização ao conteúdo dos seus telefones celulares sem autorização judicial, ocorridos durante o inquérito, não podem ser acolhidas, uma vez que a denúncia se utilizou de outros elementos de provas, não havendo, desse modo, prejuízo. Preliminares rejeitadas.

2.

MÉRITO.
As provas colhidas na instrução processual não demonstraram que o apelante Henry Rodrigues de Souza conduziu, em um táxi, a apelante Beatriz do Nascimento Coelho até a casa do ofendido para recolher seus cartões bancários, motivo pelo qual deve ser absolvido e, ante a inadequação do fato ao crime do art. 288, caput, do CP, as apelantes Kelly Cristina da Silva Alves e Beatriz do Nascimento Coelho devem ser absolvidas do crime de associação criminosa, pois esta figura típica exige o concurso de três ou mais pessoas para se configurar, restando ambas condenadas pelo crime de estelionato, uma vez que Kelly Cristina da Silva Alves entrou em contato com a vítima e a convenceu a entregar seus cartões de crédito, enquanto Beatriz do Nascimento Coelho se dirigiu até sua residência para busca-los e assim consumaram as fraudes realizando várias compras.

3.

REDUÇÃO DA PENA DO ART. 171, §4º DO CP QUANTO À RECORRENTE KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES.
Quando da fixação da pena base do delito de estelionato, dois vetores foram valorados de forma contrária à recorrente, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Com efeito, não há nenhuma censura a se fazer na apreciação das circunstâncias do crime. Porém, houve bis in idem na apreciação das consequências, pois o fato do crime ser cometido contra idoso já qualifica o crime, havendo, pois, bis in idem. Ademais, não houve qualquer justificativa para se impor o valor do dia multa em 01 (um) salário mínimo vigente, bem como para aplicar a majorante do §4º do art. 171 do CP no seu patamar máximo.

4.

PENA APLICADA A KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES.
Considerando que o único vetor que milita em desfavor da apelante são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável à recorrente majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo a sanção em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há causa de diminuição de pena. Reconhecida a causa de aumento do §4º do art. 171 do CP, pois a vítima é idosa, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), correspondentes a 05 (cinco) meses de detenção e 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e inadmite substituição pelo fato da apelante ser reincidente, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

APELAÇÃO DE BEATRIZ NASCIMENTO COELHO

1.

Quando da fixação da pena base, houve bis in idem na valoração das consequências do delito, uma vez que a perda patrimonial é inerente a todos os crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual as penas devem ser revistas, inclusive a pena pecuniária substitutiva da sanção privativa de liberdade. Outrossim, não houve qualquer justificativa para se impor o valor do dia multa em 01 (um) salário mínimo vigente, bem como para aplicar a majorante do §4º do art. 171 do CP no seu patamar máximo.

2.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor que milita em desfavor da apelante são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável à recorrente majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causa de diminuição de pena. Reconhecida a causa de aumento do §4º do art. 171 do CP, pois a vítima é idosa, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), correspondentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salário mínimos, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e parcialmente providos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo de HENRY RODRIGUES DE SOUSA para absolve-lo das acusações pelos quais foi condenado, bem como dar parcial provimento aos apelos de KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e BEATRIZ NASCIMENTO COELHO para condena-las pela prática do crime do art. 171, §4º, do CP às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e inadmite substituição pelo fato da apelante ser reincidente, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salário mínimos, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, HENRY RODRIGUES DE SOUZA
e
BEATRIZ NASCIMENTO COELHO
, condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 160 (cento e sessenta) dias multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos à vítima, pela prática dos crimes dos arts. 171, §4º e 288 c/c 69 todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
e
HENRY RODRIGUES DE SOUZA
suscitaram as preliminares de cerceamento de defesa, porque não foram advertidos da garantia do direito ao silêncio, quando ouvidos no interrogatório no inquérito e a autoridade policial acessou as informações constantes dos seus telefones celulares sem o seu consentimento. Alegam também que a denúncia é inepta por ter utilizado esses meios de prova.

No mérito, afirmam que a vítima não forneceu as senhas dos cartões bancários e a testemunha Marcelo Viana Pantoja não ratificou seu depoimento em juízo, bem como não está provada a ocorrência do crime do art. 288, caput do CP.

Aduzem, ainda, que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pedem o provimento do apelo para anular o processo, a sua absolvição e a redução das reprimendas.

Por sua vez,
BEATRIZ NASCIMENTO COELHO
, aduz que a pena pecuniária deve ser reduzida e isenta das custas processuais, uma vez que não recebeu qualquer proveito do crime.

Pede o provimento do apelo a fim de ver a pena pecuniária reduzida e dispensada do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimentos dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
e
HENRY RODRIGUES DE SOUZA
para somente modificar os fundamentos do vetor referente as circunstâncias do crime, e pelo improvimento do apelo de
BEATRIZ NASCIMENTO COELHO
.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta presencial de julgamentos.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/01/2019, a apelante
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, se intitulando gerente do banco da Amazônia S/A, entrou em contato com o senhor Hélio Marinho de Azevedo, então com 88 (oitenta e oito) anos de idade. Na ocasião, a recorrente utilizou o nome falso de Regina Sampaio e informou ao senhor Hélio que foram identificadas transações suspeitas realizadas com o seu cartão que iria ser recolhido por uma funcionária do banco em sua residência para ser periciado.

Ato contínuo, a recorrente
BEATRIZ NASCIMENTO COELHO
, conduzida em um táxi pelo apelante
HENRY RODRIGUES DE SOUZA
, esposo de
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, se dirigiram à residência do senhor Hélio Marinho de Azevedo, momento em que BEATRIZ recolheu os seus cartões do Banco da Amazônia e da Caixa Econômica Federal.

Posteriormente, os três recorrentes realizaram diversas operações bancárias e compras com os cartões de crédito do senhor Hélio Marinho de Azevedo, resultando no prejuízo de R$ 25.587,41 (vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

APELAÇÃO DE KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES E HENRY RODRIGUES DE SOUZA

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA DENÚNCIA

Os apelantes
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
e
HENRY RODRIGUES DE SOUZA
suscitaram as preliminares de cerceamento de defesa, porque não foram advertidos da garantia do direito ao silêncio, quando ouvidos no interrogatório no inquérito e a autoridade policial acessou as informações constantes dos seus telefones celulares sem o seu consentimento. Alegam também que a denúncia é inepta por ter utilizado esses meios de prova.

De fato. Quando do interrogatório no inquérito, a autoridade policial não garantiu advertiu às apelantes KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e BEATRIZ NASCIMENTO COELHO sobre o direito de permanecer caladas (doc. Id nº 7834869 - Pág. 85/86 e 7834870 - Pág. 16/17), direito este garantido ao recorrente HENRY RODRIGUES DE SOUZA (doc. Id nº 7834870 - Pág. 13/14).

Todavia, a exordial acusatória não se utilizou somente dos depoimentos colhidos no interrogatório nem faz menção aos dados extraídos do telefone celular KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES para formar a
opinio delicti
. Dessa forma, não havendo prejuízo com o vício apontado, a nulidade não fica demonstrada.

Outrossim, havendo outras provas a embasar o oferecimento da denúncia, que não sejam as apontadas pela recorrente, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes afirmam que a vítima não forneceu as senhas dos cartões bancários e a testemunha Marcelo Viana Pantoja não ratificou seu depoimento em juízo, bem como não está provada a ocorrência do crime do art. 288, caput do CP.

De fato. A testemunha Marcelo Viana Pantoja, quando da instrução processual, negou que tenha conduzido a apelante Beatriz Nascimento Coelho até a residência do ofendido.

Por outro lado, a vítima Hélio Marinho de Azevedo, quando ouvida em juízo, não teve dúvidas em dizer que foi contactado pela apelante Kelly Cristina da Silva Alves para que entregasse seu cartão à recorrente Beatriz Nascimento Coelho, bem como, mesmo não fornecendo a respectiva senha, foi lesado em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelas acusadas Kelly e Beatriz.

Por outro lado, o ofendido não reconheceu o recorrente HENRY RODRIGUES DE SOUZA como a pessoa que dirigia o táxi que conduziu a apelante Beatriz Nascimento Coelho, assim como a testemunha Marcelo Viana Pantoja, quando ouvida em juízo, disse que o seu contato com HENRY RODRIGUES DE SOUZA se restringiu a levar os seus filhos à escola onde estudavam.

Dessa forma, a prova testemunhal colhida em juízo não confirma os termos pelos quais HENRY RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado, uma vez que o parquet lhe imputou o fato de conduzir Beatriz Nascimento Coelho até a residência da vítima.

Dessa forma, deve ser absolvido das acusações de estelionato e associação criminosa.

Outrossim, com a absolvição de HENRY RODRIGUES DE SOUZA, as demais recorrentes ficam absolvidas somente do crime de associação criminosa, diante da inadequação do fato ao delito do art. 288,
caput
, do CP, que exige a presença de 03 (três) ou mais pessoas para se configurar.

Acolho pois, em parte, o referido argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

Os recorrentes aduzem que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Esclareça-se que este argumento ficou prejudicado quanto ao acusado Henry Rodrigues de Souza, uma vez que foi absolvido de ambas as acusações, bem como a pena do crime de associação criminosa, infligida à apelante Kelly Cristina da Silva Alves, será excluída da condenação, uma vez que foi absolvida da prática desse delito, ficando a análise restrita à pena do crime de estelionato contra idoso.

Quando da fixação da pena base do delito de estelionato, dois vetores foram valorados de forma contrária ao recorrente, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito.

Com efeito, não há nenhuma censura a se fazer na apreciação das circunstâncias do crime. Porém, houve bis in idem na apreciação das consequências, pois o fato do crime ser cometido contra idoso já qualifica o crime, havendo, pois, bis in idem.

Ademais, não houve qualquer justificativa para se impor o valor do dia multa em 01 (um) salário mínimo vigente, bem como para aplicar a majorante do §4º do art. 171 do CP no seu patamar máximo.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que o único vetor que milita em desfavor da apelante são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável à recorrente majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo a sanção em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há causa de diminuição de pena. Reconhecida a causa de aumento do §4º do art. 171 do CP, pois a vítima é idosa, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), correspondentes a 05 (cinco) meses de detenção e 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e inadmite substituição pelo fato da apelante ser reincidente, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Apelação de
BEATRIZ NASCIMENTO COELHO

A apelante afirma que a pena pecuniária deve ser reduzida e isenta das custas processuais, uma vez que não recebeu qualquer proveito do crime.

Esclareça-se que este argumento ficou prejudicado quanto à pena do crime de associação criminosa, infligida à apelante, uma vez que a absolvição do recorrente HENRY RODRIGUES DE SOUZA ocasionou a inadequação do fato ao tipo penal do art. 288, caput, do CP, ficando a análise restrita à pena do crime de estelionato contra idoso.

Quando da fixação da pena base do delito de estelionato, dois vetores foram valorados de forma contrária à recorrente, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito.

Com efeito, não há nenhuma censura a se fazer na apreciação das circunstâncias do crime. Porém, houve bis in idem na apreciação das consequências, pois a perda patrimonial é inerente a todos os crimes contra o patrimônio.

Ademais, não houve qualquer justificativa para se impor o valor do dia multa em 01 (um) salário mínimo vigente, bem como para aplicar a majorante do §4º do art. 171 do CP no seu patamar máximo.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena, inclusive da pena pecuniária.

Considerando que o único vetor que milita em desfavor da apelante são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável à recorrente majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causa de diminuição de pena. Reconhecida a causa de aumento do §4º do art. 171 do CP, pois a vítima é idosa, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), correspondentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salário mínimos, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ademais, não há nenhuma prova nos autos de que a recorrente não tenha obtido proveito econômico com a conduta criminosa ou que não tenha condições de arcar com as custas do processo.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo de HENRY RODRIGUES DE SOUSA para absolve-lo das acusações pelos quais foi condenado, bem como dou parcial provimento aos apelos de KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e BEATRIZ NASCIMENTO COELHO para condena-las pela prática do crime do art. 171, §4º, do CP às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e inadmite substituição pelo fato da apelante ser reincidente, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salário mínimos, mais 16 (dezesseis) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, respectivamente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024